Tribunal: STF
Processo: ARE 1502306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVIDADE INSALUBRE APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do autor à concessão de aposentadoria especial por exercer atividade sob condições insalubres. Possibilidade. Mandado de Injunção n.º 721/DF do C. Supremo Tribunal Federal e Mandado de Injunção n.º 168.151-0/5-00 desta E. Corte, que reconhecem a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais. Labor em situação especial apta a originar aposentadoria especial, com base no artigo 40, § 4º, III da Constituição Federal e artigo 57 da Lei 8.213/91 Súmula vinculante 33. 



    INTEGRALIDADE E PARIDADE - Aposentadoria especial, ademais, que deve ser integral e com paridade, uma vez que o autor ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 41/03, não se vislumbrando necessidade de cumprir os requisitos de tempo de contribuição e de idade mínima previstos em seu art. 6º, bem como nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido. 



    APOSENTADORIA - TERMO INICIAL - Ausência de fundamento para impor à Administração o pagamento dos proventos correspondentes ao período trabalhado após o preenchimento dos requisitos para a aposentação, durante o qual o autor recebeu remuneração Pleito ademais incompatível com a vedação do art. 37, §10, da CF Sentença reformada, em parte, para determinar o pagamento dos proventos de aposentadoria a partir de sua implementação - Recurso de apelação do autor provido. Sentença reformada e parte. Recurso de apelação do réu e reexame necessário parcialmente providos”. (eDOC 7 – ID: a632d6d5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: e2cf11d1)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que concedeu aposentadoria especial, nos termos da lei 8.213/1991, sem a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma permanente. 



    Sustenta-se que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade”. (eDOC 9 – ID: e2cf11d1, p. 12)



    Acrescenta-se que a integralidade e paridade dos proventos depende do cumprimento dos requisitos previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, os quais considera-se incompatíveis com a aposentadoria especial. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao julgar o tema 942 da sistemática da repercussão geral, assentou que:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.  



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que o servidor teria preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria especial. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “Assim, observada a mora legislativa quanto à regulamentação do sistema de aposentadoria especial, até a vigência da EC 49/2020 e Lei 1354/2020, possível a aplicação, no caso concreto, dos critérios fixados para o regime geral de previdência social, estabelecidos na Lei Federal nº 8.213/91 (artigos 57 e 58), para fins de contagem de tempo de serviço do servidor sob o regime especial, nos termos do disposto na Súmula Vinculante nº 33. 



    Ademais, no caso em análise os elementos dos autos revelam que o autor preencheu os requisitos legais para concessão de sua aposentadoria especial em período anterior à vigência da Lei Complementar nº 1354/2020, de 07/03/2020. 



    Fixada a premissa da aplicação do Regime Geral da Previdência no caso em apreço, passo a analisar a disciplina referente ao tema da aposentadoria especial na Lei Federal nº 8.213/91. 



    Dispõe o artigo 57 da mencionada Lei nº 8.213/91 que: "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.".



    No caso, a certidão de tempo de serviço juntada pelo autor às fls. 24/26 revela que, antes dele ingressar no serviço público, já contava com tempo de contribuição de 9 anos 2 meses e 16 dias. 



    Todavia, não podendo ser admitido pelo Juízo a tese do autor de que os serviços exercidos durante este período foram realizados em condições insalubres, por ausência de prova nesse sentido.



    Por outro lado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP de fls. 385/387, revela que o autor, desde sua admissão em 06/01/1995 até os dias atuais, sempre trabalhou exposto a agentes nocivos e sujeito a condições especiais, tendo completado, em 06/01/2020, 25 anos de tempo de serviço prestado em atividades insalubres.



    (...)



    Portanto, não se sustenta a tese da defesa no sentido de que o autor não comprovou ter laborado durante o período mínimo em trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, uma vez que a prova documental produzida não deixa dúvidas de que, no desempenho de suas atividades junto à requerida, o autor sempre trabalhou exposto a agentes nocivos, fazendo jus à concessão do benefício pleiteado.



    (...)” (eDOC 5 – ID: e1c2ecbc, p. 5-6)  



    Entendo que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidor público, enunciada nos termos da SV 33:  



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4°, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."  



    Assim, divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Em sentido semelhante:  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.420.604 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Atividade especial. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão em torno do reconhecimento do tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, à luz das disposições da Lei nº 8.213/91, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.279.449 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)  



    Cumpre registrar, ainda, que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906.569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)  



    Quanto ao pleito relacionado à paridade e integralidade dos proventos, destaco que no julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à aposentadoria especial, concluiu pela concessão do benefício com paridade e integralidade independentemente do preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:  



    “Ocorre que, no caso de servidores que fazem jus à aposentadoria especial, não se revela razoável que, para terem direito à integralidade e paridade de seus vencimentos, devam cumprir as mesmas regras de transição previstas para as aposentadorias comuns, não só em razão dos danos à sua saúde física e mental, como também pela própria finalidade do benefício. 



    Portanto, uma vez que o autor ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 41/03, não se vislumbra necessidade de cumprir os requisitos de tempo de contribuição e de idade mínima previstos em seu art. 6º, bem como nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05.



    (...)



    De rigor, portanto, a reforma do r. decisum, para que seja concedido ao autor a aposentadoria especial com integralidade e paridade”. (eDOC 7 – ID: a632d6d5, p. 9-10)  



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado no julgamento por esta Corte no Tema 139 da repercussão geral, segundo o qual é necessária a observância das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1445520 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024; grifo nosso)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 1322634 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2024; grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; grifo nosso)  



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem no tópico em que institui o benefício de aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente